Tribunal: STF
Processo: RE 1378480
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Prefeito do Município de Seropédica, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ART. 77, VIII, DA CERJ. FIXAÇÃO DE CASOS, CONDIÇÕES E PERCENTUAL MÍNIMO DE CARGOS COMISSIONADOS PARA SEREM OCUPADOS POR SERVIDORES DE CARREIRA. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão que traz a exame a mora legislativa em relação ao art. 77, VIII da CERJ – que ainda ostenta a redação antiga da CF anterior à EC nº 19/98 –, ou seja, trata-se da fixação dos casos, condições e percentuais mínimos dos cargos em comissão que devem ser preenchidos por servidores de carreira.



    2. Em que pese se trate de norma de eficácia contida, e não limitada, o que implicaria improcedência, por outro ponto de vista há omissão, não aquela que impede sejam os cargos comissionados ocupados, mas, sim, a omissão que ao não estabelecer os casos, condições e percentuais mínimos deixa de tornar efetiva norma constitucional que em sua razão de essência busca reconduzir o estado de coisa na Administração Pública a um alinhamento mais puro e adequado com os princípios cardeais, sobretudo a impessoalidade e moralidade



    3. A mora legislativa é desproporcional, desarrazoada, já que conta com 22 anos uma vez que a nova ordem veio com o advento da EC 19/98 – relembre-se que se trata de norma de reprodução obrigatória –; ademais, é pacífico, sobretudo no âmbito da SUPREMA CORTE, que deve ser preenchida a lacuna legislativa caso persista a mora legislativa após a fixação de prazo razoável que no caso é de 180 dias conforme sugerido pelo Representante.



    4. O percentual mínimo de 50% dos cargos em comissão já existentes, garantido aos servidores de carreira, afigura-se adequado, pois realiza a recondução a um estado ótimo de coisa que foi pensado pelo legislador constituinte, ou seja, garante a efetividade da norma que buscou mais alinhamento com os princípios cardeais da Administração Pública. 5. Preliminares trazidas somente na tribuna que são rejeitadas: eventual irregularidade de intimação foi suprida pela apresentação de memoriais e pela sustentação oral, enquanto não se vislumbra a alegada conexão com outra ação de inconstitucionalidade. 



    6. PROCEDÊNCIA, pelo que declarada a mora e fixado prazo razoável de 180 dias para edição da lei, sob pena de se aplicar o percentual mínimo de 50% dos cargos em comissão para servidores de carreira. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 103, § 2º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a representação de inconstitucionalidade por omissão sequer deveria seguir o seu curso, pois as normas constitucionais aventadas pelo recorrido têm natureza de norma constitucional de eficácia contida. As normas constitucionais de eficácia contida produzem efeitos imediatos e diretos, ou seja, estão aptas a produzir efeitos imediatamente a partir da mera promulgação, e não dependem de nenhuma norma regulamentadora para a produção do seus efeitos.”



    Alega que a “regra constitucional fluminense não impõe a ocupação dos cargos em comissão por servidores efetivos. Essa conclusão se extrai do termo ‘preferencialmente’ veiculada no inciso VIII, do artigo 77 da CERJ; tampouco sujeita a reserva de lei a imposição regulamentadora de percentuais mínimos.”



    Argumenta, ainda, que “ao fixar o percentual de 50%, acolhendo aqueles argumentos esposados pelo recorrido, o Tribunal a quo esvaziou a autonomia do ente federativo seropedicense, pois, a vontade popular de outro ente federativo, representado pelo poder legislativo daquele ente político, prevaleceu no âmbito do município de Seropédica.”



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que, no âmbito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.041.210 RG, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.010, fixou a seguinte tese (com meus grifos):



    a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve aguardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.



    Para além disso, o Plenário Virtual desta Suprema Corte julgou a ADI 5.559, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo abaixo (com meus grifos):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 10.678/2016, DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 5º DA LEI ESTADUAL 10.432/2015. EXCLUSÃO DA RESERVA PARA SERVIDORES EFETIVOS DE 50% DOS CARGOS DE ASSESSOR III E IV DE PROCURADOR DE JUSTIÇA; E ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. QUEDA PARA CERCA DE 15% DO TOTAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ART. 37, CAPUT, II E V, DA CF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 



    […] 



    V – Apesar de o inciso V do art. 37 da CF não estabelecer o patamar mínimo, o percentual de 15% do total de cargos em comissão reservado aos servidores de carreira não atende ao comando do art. 37, V, da Constituição Federal. 



    […] 



    VII – O art. 3° da Lei estadual 10.678/2016 não pode fazer tábula rasa do art. 37, V, da Carta Magna, de maneira a reduzir o seu alcance, já que, nos termos da tese fixada no Tema 1.010 da Repercussão Geral, “o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar”, respeitando, assim, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para definir o quantitativo, a fim de extrair do dispositivo constitucional a máxima efetividade na realização de sua finalidade. 



    […] 



    Destaco, ainda, que, na referida ADI, o ministro Ricardo Lewandowski enfatizou: “Não se trata, aqui, de fixar por meio de decisão judicial o percentual mínimo a que se refere o dispositivo constitucional – tarefa que incumbe ao legislador ordinário –, mas de analisar a proporcionalidade e razoabilidade da legislação impugnada tendo em vista o objetivo de dar concretude à exigência de concurso público presente no inciso II do mesmo artigo, a qual decorre, por sua vez, dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da igualdade.”



    Registro, por fim, que o Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, assentou que “a decisão proferida pela Corte local, estabelecendo o prazo de 180 dias para a edição de norma pelo Município, sob pena de se efetivar o percentual de 50% como limite para ocupação de cargos em comissão por servidores não efetivos, não se mostra medida desproporcional”, uma vez que “o Judiciário não esvaziou a autonomia do ente federativo, o qual poderá editar lei prevendo outro percentual, de acordo com suas particularidades. O que não se pode admitir é a omissão legislativa intencional, quando a própria Constituição Federal estabelece que ‘os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento’ (art. 37, V, da CF/88) – norma constitucional de reprodução obrigatória.”



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator